Tribunal: STF
Processo: Rcl 63223
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da Petição nº 13.7893/2024, Luana Oliveira dos Santos requer seja provido o agravo interno constante no e-Doc. 54, interposto contra decisão pela qual reputei incabível o agravo anterior, ante o regular trânsito em julgado da decisão por mim proferida em 20/12/2023 (Certidão - evento 28).



    Luana Oliveira dos Santos, mais uma vez, reitera alegações já apresentadas quanto à ausência de intimação acerca da decisão de mérito desta reclamação.



    Não há nada a prover quanto à petição ora em referência, sobretudo, porque já consignei de forma detalhada que



    “Não obstante a expressa determinação de comprovação da data em que notificada pela autoridade reclamada da decisão nesta reclamação, Luana Oliveira dos Santos protocolou uma primeira petição a título de embargos de declaração (nº 63991/2024), somente em 28/5/24 - portanto, mais de 5 (cinco) meses desde a expedição de comunicação à autoridade reclamada do conteúdo do julgado nos autos -, sem qualquer comprovação da data em que notificada pela autoridade reclamada.



    (...)



    Nesta nova petição, agora a título de agravo regimental, a reclamante procura novamente invalidar o trânsito em julgado devidamente certificado nos autos, sem a comprovação da data em que foi notificada pela autoridade reclamada. Ademais, sem qualquer substrato a tese de que a decisão de Id. f4bc8311, publicada em 27/08/2024, teria reaberto o prazo para interposição de recurso. Referida decisão é clara ao determinar que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região observe o conteúdo da decisão transitada em julgado nesta reclamação em 27/2/24.



     Por fim, observo que não há qualquer registro do setor competente informando a instabilidade ou inoperância do sistema de protocolo do STF, o que, de todo modo, não socorreria o pleito principal da reclamante. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental e determino o arquivamento imediato da presente reclamação”. (eDoc 53)



    Ante o exposto, exaurida a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, nada a prover quanto à Petição nº 13.7893/2024.



    À Secretaria para que proceda o imediato arquivamento.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente